Tribunal: TJPA
Processo: 0802341-18.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802341-18.2019.8.14.0039

APELANTE: MARIA BRAGA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2.
In casu
, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado e documentos pessoais do consumidor, juntamente com a prova de disponibilização do numerário ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA BRAGA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO PAN
S/A que julgou improcedente a ação.

Na exordial, a autora afirma que percebe benefício de aposentadoria, porém teria surpreendida com descontos mensais referentes a suposto contrato de mútuo na modalidade consignado celebrado com o Banco réu sob o nº.
319165914-7
, no valor de
R$

8.584,56
, a ser pago em 72 parcelas de R$
239,08
, cujo início ocorreu na competência
02/2018
. Afirma que os descontos foram efetuados sem qualquer autorização ou anuência sua e que não recebeu o valor correspondente.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

A instituição financeira requerida apresentou contestação tempestivamente (Num. 6378343), em que defendeu a regularidade da contratação.

Alegou que não há ato ilícito, motivo pelo qual ausente dever de reparação por dano moral.

Apresentou cópia do instrumento contratual e documentos pessoais do ora apelante

Requereu a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a compensação do valor devido ao Banco com eventual condenação e verbas de sucumbência.

Após o processamento do feito, o Juízo de origem julgou improcedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 6378356):

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, em razão da comprovação da regular contratação, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Paragominas/PA, datado e assinado digitalmente.

Inconformado, o consumidor interpôs apelação (Num. 6378360) em que defende que não realizou a contratação, a qual presume ser fruto de fraude.

Sustenta que a celebração do contrato não observou as formalidades legais, tendo em vista que se trata de pessoa analfabeta.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença apelada e julgar procedente a demanda.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões (Num. 6378367) em que defendeu o desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de setembro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação em que o consumidor defendeu a contratação fraudulenta de relação jurídica de mútuo na modalidade consignado com desconto em seus proventos de aposentadoria e requereu a condenação da instituição financeira ao cancelamento do débito, repetição em dobro e reparação por danos morais.

Ressalto que a instituição financeira requerida apresentou contestação em que refuta as alegações do consumidor e apresenta instrumento contratual e documentos pessoais da consumidora, com assinatura a rogo e assinatura de duas testemunhas.

Neste contexto, o Juízo de origem julgou improcedente a ação.

Irresignado, o consumidor sustenta em suas razões recursais que não foram observadas as formalidades legais para celebração do contrato com pessoa analfabeta.

Adianto que não merece prosperar a pretensão recursal.

Por sua vez, não merecem procedência os argumentos da autora acerca da ilegitimidade da contratação, por não reconhecer a digital aposta ao contrato, nem as pessoas que teriam assinado a rogo e como testemunhas, cujos documentos estariam ilegíveis.

Sobre o assunto, cumpre pontuar que o Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. Veja-se nos julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) (grifos nossos)

Nesse sentido, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que foi comprovada a relação negocial havida entre as partes, não tendo a autora comprovado o não recebimento dos valores.

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível).

No caso em apreço, a instituição financeira requerida se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois apresentou o instrumento contratual e os documentos pessoais do consumidor, mediante os quais é possível constatar que houve efetivamente a contratação do mútuo (Num. 6378344).

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço a Apelação e voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15%, verba cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento a apelante do benefício da justiça gratuita.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/10/2023